Tribunal: STF
Processo: AI 868460
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA BRASIL TELECOM S. COMPLEMENTAÇÃO DOS TÍTULOS SUBSCRITOS.



    Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – não há vedação no ordenamento jurídico sobre a possibilidade de o acionista lesado requerer a complementação de ações não subscritas pela companhia.



    Preliminar de ilegitimidade passiva – a legitimidade da Brasil Telecom decorre exatamente da celebração do contrato de participação financeira, no qual as partes assumiram recíprocas obrigações.



    Legitimidade passiva da Brasil Telecom para responder pela emissão de ações em nome da Celular CRT – Responde a Brasil Telecom S/A pelo pedido de emissão de ações ou de indenização relativas à Celular CRT Participações S/A, por ser responsável pelo cumprimento do instrumento negocial firmado com o demandante.



    Preliminar de prescrição – a prescrição da ação em que se busca o correto cumprimento do mandato outorgado à companhia dá-se em dez ou vinte anos, dependendo da data da integralização de capital na companhia, consoante prevê o artigo 177 do Código Civil de 1916 e os artigos 205, 2.028 e 2.035, todos do Código Civil de 2002, não incidindo o art. 287, II, “g”, da Lei nº 6.404/76 e o art. 206, § 3º, incisos III e V, do NCCB.



    Hipótese em que se mostra inconcebível a possibilidade de a companhia dispor dos recursos da integralização do capital por doze meses, esperando a ocasião que melhor lhe convier para subscrever as ações, demonstrando, assim, a lesividade da sua conduta.



    As alterações trazidas pelas Portarias 881/90, 104/90 e 86/91 à Portaria 1.361/76 que instituíram a correção monetária do capital integralizado até sua subscrição, não se confundem com o direito do acionista de ter suas ações subscritas na mesma data da integralização (AgRg no Ag 585.704/RS), fazendo com que o valor patrimonial dessas ações corresponda ao balancete do mês em que aportado o capital na companhia – Resp nº 975.834/RS (EDcl no Resp nº 975.834/RS rejeitados, em 27.02.2008).



    Nos contratos típicos de adesão a interpretação deve ser em favor do investidor. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Aplicação dos artigos 1º, 12, 106, 107, 177 e 182, todos da Lei nº 6.404/76.



    Conversão da subscrição das ações em indenização pecuniária que resta permitida em caso de impossibilidade da Brasil Telecom de emitir os títulos, consoante o disposto no art. 461, § 1º, do CPC. Critério de conversão, quanto às ações da Brasil Telecom, que utiliza o valor da cotação da ação no fechamento do pregão da Bovespa no dia útil anterior à data do efetivo pagamento. Referente às ações da Celular CRT, deve-se utilizar o valor patrimonial atribuído à ação na primeira Assembleia Geral realizada após a sua constituição (janeiro de 1999), valor que será corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir dessa data, até o efetivo pagamento, incidindo juros de mora à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.



    Já o direito à percepção de dividendos referentes à Celular CRT, passa a existir desde a data da cisão (janeiro de 1999), sendo devidos no prazo de 60 dias após a data da primeira Assembleia Geral que discutir o pagamento deles, realizada depois da cisão (art. 205, § 3º da Lei nº 6.404/76), incidindo, igualmente, correção monetária pelo IGP-M a partir desta data, mais juros de mora à taxa de 1% ao mês, a partir da citação. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre a totalidade da condenação. Sucumbência redimensionada. REJEITADAS AS PRELIMINARES. APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput, incisos II, LIV, LV; 44; 48; e 61, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente